Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-61.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-61.2017.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: GLAUBER COSTA SILVA

Advogado(s)
:
VALDEIR RIBEIRO COSTA, FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por ex-vereador, visando ao recebimento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias relativos ao exercício do mandato entre 2013 e 2016. Nas contrarrazões, o autor arguiu preliminar de intempestividade do recurso, bem como defendeu a legitimidade passiva da Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Município; e (ii) definir se há direito ao recebimento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias por vereador municipal, no exercício de mandato entre 2013 e 2016, na ausência de previsão em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi interposta dentro do prazo legal de 30 dias úteis, conforme o art. 183 do CPC, sendo inaplicável a alegação de intempestividade em virtude da suspensão de prazos nos dias 28/10, 15/11 e 20/11/2024, nos termos do Decreto Judiciário nº 16/2024.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Município é afastada, pois a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas capacidade judiciária restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, sendo o Município o responsável último pela remuneração de agentes políticos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 650.898/RS (Tema 484), reconheceu a compatibilidade do pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias aos agentes políticos, desde que haja previsão em lei local específica.

A inexistência de norma municipal vigente à época da legislatura (2013-2016) que autorizasse o pagamento das parcelas pleiteadas inviabiliza a pretensão, em respeito ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput e inciso X, da CF/1988.

A invocação genérica dos direitos sociais do art. 7º da Constituição não supre a exigência de regulamentação específica local, sob pena de afronta à autonomia dos entes federativos e ao modelo constitucional de fixação de subsídios previsto no art. 29, VI, da CF/1988.

A jurisprudência do STF (RE 1457846/SP; RE 1497401/SP) e dos tribunais estaduais converge no sentido de que a ausência de lei local expressa torna indevido o pagamento das referidas verbas a vereadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município é parte legítima para responder por verbas remuneratórias de agentes políticos, ante a ausência de personalidade jurídica da Câmara Municipal.

É constitucional o pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias a vereadores, desde que haja previsão em legislação local específica.

A inexistência de lei municipal vigente à época do mandato que autorize expressamente o pagamento inviabiliza a concessão dessas verbas, por violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 29, VI; 37, caput e X; CPC, art. 183; Lei Orgânica Municipal de Macarani, arts. 66, §2º, e 81, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 650.898/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.02.2017 (Tema 484); STF, RE 1457846/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19.12.2023; STF, RE 1497401/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.08.2024; TJ-BA, Ap. Cív. nº 8000547-16.2017.8.05.0155, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.07.2020; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1000929-94.2021.8.26.0417, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 13.04.2023; TJ-GO, Ap. Cív. nº 5418291-20.2017.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 13.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°.
8000544-61.2017.8.05.0155,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE MACARANI
e como Apelado
GLAUBER COSTA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor